Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709596-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: APARECIDA FABIANA LOIOLA SILVA, VERIDIANE AVELINO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A. em face da sentença (ID 19010722) proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Obrigação de Fazer no 0709596-94.2020.8.07.0001, julgou procedente o pedido principal. Preparo recolhido em ID 19010732. Contrarrazões apresentadas pelas apeladas em ID 19010736, pugnando pelo não provimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais. Decisão ID 19507786 não conhecendo do recurso. As partes peticionaram ID 200017932 informando a realização de acordo entre as partes e requerendo sua homologação. Acordo juntado ID 20017938. É o relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Após o pagamento das custas finais, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020 15:38:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador